Tribunal: TJSP
Processo: 0034413-15.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Posse de munição de uso permitido. Ajuizamento de ação revisional. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos quanto ao delito constante do artigo 14, da Lei 10.826/03. Tese de atipicidade pelo reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Apreensão de 10 cartuchos íntegros de calibre 38 no contexto da narcotraficância, o que

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Posse de munição de uso permitido. Ajuizamento de ação revisional. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos quanto ao delito constante do artigo 14, da Lei 10.826/03. Tese de atipicidade pelo reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Apreensão de 10 cartuchos íntegros de calibre 38 no contexto da narcotraficância, o que inviabiliza a consideração de se tratar de conduta de somenos importância. Porém, cabível a absolvição do peticionário por ausência de provas quanto o potencial lesivo de referidas munições. Laudo inconclusivo acerca da aptidão de deflagração das munições. Perícia que se prestou a apenas descrever o instrumento bélico. Dúvidas em relação à existência de perigo abstrato. Materialidade não demonstrada. Procedência da ação revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0034413-15.2018.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é peticionário
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, julgaram pela procedência da revisão criminal, para absolver José
Francisco de Souza da imputação constante do artigo 14, da Lei 10.826/03, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no
mais, o acórdão atacado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Peticionário: José Francisco de Souza
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.276
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Posse de
munição de uso permitido. Ajuizamento de ação revisional.
Alegação de condenação contrária à evidência dos autos
quanto ao delito constante do artigo 14, da Lei 10.826/03.
Tese de atipicidade pelo reconhecimento da insignificância.
Impossibilidade. Apreensão de 10 cartuchos íntegros de
calibre 38 no contexto da narcotraficância, o que inviabiliza
a consideração de se tratar de conduta de somenos
importância. Porém, cabível a absolvição do peticionário
por ausência de provas quanto o potencial lesivo de
referidas munições. Laudo inconclusivo acerca da aptidão
de deflagração das munições. Perícia que se prestou a
apenas descrever o instrumento bélico. Dúvidas em relação
à existência de perigo abstrato. Materialidade não
demonstrada. Procedência da ação revisional.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
José Francisco de Souza, representado por defensor público,
em face de acórdão definitivo (fls. 365), de relatoria do
Desembargador Miguel Marques e Silva, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o
peticionário da prática descrita no artigo 35, da Lei 11.343/06,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, bem como mitigar a reprimenda pelo crime de tráfico ilícito
de entorpecentes para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-
multa, desclassificar a conduta para o crime constante do artigo
14, da Lei 10.826/03, às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, totalizando 8 anos e 8 meses de reclusão e 676 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000 -Voto no
3
multa, em regime inicial fechado.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, presidido
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Cinthia Elias de Almeida,
publicada na data de 11/08/2014 (fl. 290).
O peticionário ajuizou ação revisional,
alegando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos no
tocante à condenação pelo delito constante do artigo 14, da Lei
10.826/03. Aduz as teses alternativas de reconhecimento da
atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, ou a
absolvição por falta de provas, tendo em vista o laudo
inconclusivo e, por fim, a desclassificação da conduta para a
figura do artigo 12, da Lei 10.826/03.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela parcial procedência da ação, a fim de ser a
conduta do peticionário desclassificada para o artigo 12, do
Estatuto do Desarmamento, redimensionando-se as penas.
É o relatório.
A ação revisional procede, devendo ser
acolhida a tese defensiva quanto à ausência de provas acerca do
potencial lesivo dos 10 cartuchos íntegros de calibre 38
apreendidos na residência do apenado.
O peticionário foi condenado, em suma,
porque no dia 17 de julho de 2013, por volta de 18h15, na Rua
São Tomé de Souza, no 05, Jardim Santiago, cidade e Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000 -Voto no
4
de Hortolândia, guardava, no interior da residência da ex-mulher
Maria Lidia Siqueira Pereira, 10 tijolos de maconha, pesando
7.585 quilos, 12 porções de crack e 51 porções de cocaína,
pesando 271,70 gramas, consoante laudos, provisório e
definitivos, acostados aos autos. Além disso, o apenado
guardava, no interior de sua residência, situada à Rua 13, cidade
de Sumaré, 10 munições de uso permitido.
A condenação do peticionário pelo delito
de tráfico de drogas está lastreada em sólidos fundamentos,
tampouco sendo objeto da presente ação revisional. A
insurgência se volta contra a configuração do crime de posse de
munição de uso permitido, o que passaremos a analisar.
A pretensão de atipicidade da conduta não
merece acolhimento, porquanto não se trata da apreensão
isolada de apenas 10 cartuchos íntegros na residência do réu,
mas da localização dos instrumentos dentro do contexto da
narcotraficância, não se revelando, assim, situação insignificante,
posto sabido a íntima conexão entre o tráfico de drogas e o
armamento bélico.
Entrementes, embora a autoria tenha
restado demonstrada no decorrer da instrução processual, o
mesmo não se pode dizer em relação à materialidade, porquanto
o laudo pericial realizado sobre as munições apreendidas
silenciou quanto à aptidão destas para a deflagração, cingindo-se
à mera descrição do objeto, consoante se observa (fl. 75/77):
“a) seis cartuchos íntegros, da marca
aparente 'CBC', do calibre nominal 38 SPL+P+, em estrutura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000 -Voto no
5
metal branco, encamisado, ponta oca, com percussão central.
Referidos cartuchos são próprios para serem utilizados em
disparo de armas de fogo do tipo revólver do calibre nominal. 38
ou compatível;
b) dois cartuchos íntegros, da marca
aparente 'CBC', do calibre nominal 38 SPL, em estrutura de metal
amarelado, chumbo nu, ogival com percussão central. Referidos
cartuchos são próprios para serem utilizados em disparo de
armas de fogo do tipo revólver do calibre nominal. 38 ou
compatível;
c) um cartucho íntegro, da marca aparente
'CBC', do calibre nominal 38 SPL+P, em estrutura de metal
branco, semi encamisado, ponta oca, com percussão central.
Referido cartucho é próprio para ser utilizado em disparo de arma
de fogo do tipo revólver do calibre nominal. 38 ou compatível;
d) um cartucho íntegro, da marca aparente
'S&B', do calibre nominal 38 SPECIAL, em estrutura de metal
amarelado, chumbo nu, ogival com percussão central. Referido
cartucho é próprio para ser utilizado em disparo de arma de fogo
do tipo revólver do calibre nominal. 38 ou compatível.”
Conforme se denota, o laudo pericial, em
verdade, apenas descreveu os aspectos extrínsecos das
munições apreendidas, contudo, deixou de atestar suas
condições de funcionamento, restando inconclusivo em relação à
aptidão para serem deflagradas.
Com efeito, para configuração do delito de
posse ilegal de munição, faz-se imprescindível a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034413-15.2018.8.26.0000 -Voto no
6
de sua aptidão à deflagração, com o fito de dirimir quaisquer
dúvidas relativas à inexistência de riscos à segurança pública,
cuja hipótese configuraria crime impossível.
Uma vez inconclusivo o laudo pericial
acerca do funcionamento das munições examinadas, de rigor a
absolvição do peticionário, tendo vista a insuficiência de provas.
In casu, quanto às penas, mesmo diante
da absolvição pelo crime de posse de munição, não há o que ser
redimensionado, porquanto, além da imensa quantidade de droga
apreendida que justificou o recrudescimento das basilares, o
acusado é reincidente, findando as penas do tráfico de drogas em
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
O regime inicial fechado permanece, tendo
em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência
do peticionário.
Ante o exposto, meu voto é pela
procedência da revisão criminal, para absolver José Francisco
de Souza da imputação constante do artigo 14, da Lei 10.826/03,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, mantendo-se, no mais, o acórdão atacado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator